Tribunal: STF
Processo: STP 441
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO DO PROCESSO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI E §3º. INCIDENTE DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de incidente de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Ministério Público do estado de São Paulo, contra decisão do Tribunal de Justiça daquele estado, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2138212-69.2020.8.26.0000, que, revendo decisão do juízo de origem, autorizou a reabertura de academia de ginástica na cidade de Limeira/SP.
    Em decisão proferida em 06/07/2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente, deferiu liminar, para determinar a suspensão da decisão impugnada. 
    O Ministério Público autor informou nos autos que o processo de origem foi extinto sem julgamento de mérito, por superveniente ausência de interesse processual, haja vista que “as atividades desenvolvidas pela impetrante passaram a ser permitidas com a edição do Decreto Estadual de São Paulo nº 64.994, de 28 de maio de 2020”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. 
    In casu, verifica-se que o processo de origem, no qual foi proferida a decisão cuja suspensão se buscava, foi extinto sem julgamento de mérito, em virtude de superveniente ausência de interesse processual. 
    Haja vista a extinção sem julgamento de mérito do processo de origem, em virtude de ausência de interesse processual, resta prejudicado o presente incidente de contracautela, que, como é sabido, não se presta ao papel de sucedâneo recursal e não pode obstar a eficácia da coisa julgada. 
    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO o presente pedido de suspensão, revogando a medida liminar anteriormente deferida, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 485, VI e §3º, do CPC. 
    Publique-se. Int.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente